Tribunal: TJDFT
Processo: 0715438-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. QUEDA DE RESÍDUOS E LIXO DA OBRA VIZINHA. DANO MORAL. REQUISITOS VERIFICADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC. POSSIBILIDADE.

1. Os danos materiais não são presumidos e devem ser provados, portanto, inexistindo provas mínimas do pedido de danos materiais, impõe-se a sua improcedência.

2. A queda de resíduos e de lixo de obra de edifício no terreno vizinho caracteriza o dano moral, tendo em vista que o lar é a referência de identidade do sujeito, fonte de equilíbrio, local onde as energias são renovadas e em que a parte mais significativa da vida pessoal se desenrola, ambiente estável e harmonioso perdido pelos problemas apresentados em decorrência do uso anormal da propriedade pelos responsáveis pela edificação.

3. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.

4. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no artigo 80 do CPC.

5. Verificando-se que a aplicação meramente literal da lei importará na fixação de honorários advocatícios em montante irrisório, que não refletirá a complexidade da demanda, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, arbitrando-o em patamar condizente com a razoabilidade e a complexidade da causa. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.